Tribunal: TJBA
Processo: 0501882-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501882-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERALDO NASCIMENTO FILHO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 984 DA REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO AO AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU A PRETEXTO DE REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei Estadual n. 7.622/2000 promoveu reestruturação da carreira dos militares do Estado da Bahia, concedendo reajustes diferenciados conforme as especificidades de cada graduação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984), fixou tese jurídica no sentido de que é vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. A tese firmada no precedente vinculante estabelece que não é devida a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia. Aplicação obrigatória do precedente vinculante, nos termos dos arts. 927, III, e 489, §1º, VI, do CPC. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501882-34.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante EVERALDO NASCIMENTO FILHO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.